Tribunal: STF
Processo: HC 254433
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tales Henrique Guimaraes Vieira e outra, advogados, em 3.4.2025, em benefício de J P O, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.2.2025, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.773.227/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, deu provimento ao agravo regimental, para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 9.1.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Carlos/SP (Ação Penal n. 1503216-45.2020.8.26.0566), à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro qualificado (§ 1º do art. 213 do Código Penal).



    3. Em 31.7.2024, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “PRELIMINAR – alegação de inexistência de fundamentação da sentença – inocorrência – sentença que contém relatório e esmiunçou as alegações acusatórias e defensivas, bem como o conjunto probatório – rejeitada a preliminar. 



    PRELIMINAR – alegação de ofensa ao princípio da identidade física do juiz – inocorrência – magistrado prolator da sentença que presidiu a última audiência, inclusive interrogou o réu e recebeu as alegações finais da acusação e da defesa – princípio que sequer teve a aplicação mitigada por motivos excepcionais - Precedentes das Cortes Superiores - rejeitada a preliminar. 



    ESTUPRO DE ADOLESCENTE – materialidade – boletim de ocorrência, cartas da vítima e das testemunhas e prova oral que demonstram a materialidade delitiva. 



    ESTUPRO DE ADOLESCENTE – autoria – réu que foi filmado saindo do local dos fatos depois da vítima e foi por ela apontado nas imagens das câmeras de segurança – agentes de segurança que abordaram o réu e o identificaram após os fatos, tendo inclusive copiado o seu documento pessoal – inexistência de violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal pois o réu não foi submetido a reconhecimento formal e sequer foi detido para reconhecimento, mas apenas abordado e devidamente identificado após a vítima o apontar nas imagens das gravações vítima que descreveu o réu, inclusive as suas roupas, sendo que apenas ele deixou o banheiro depois da vítima e possuía as mesmas características – condenação plenamente justificada. 



    IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – desclassificação do crime de estupro de adolescente para o delito de importunação sexual – impossibilidade – crime que ocorreu com o emprego de violência. 



    PENA – base fixada no mínimo que restou definitiva mantença. 



    REGIME – fixado o regime semiaberto em razão do quantum do castigo e da primariedade do réu. Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 9).



    4. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.773.227/SP. Em 28.10.2024, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, não conheceu do agravo em recurso especial.



    A defesa interpôs agravo regimental, provido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 6.2.2025, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE MOSTRAM O AGRAVANTE SAINDO DO BANHEIRO ONDE ESTAVA A VÍTIMA E ONDE ACONTECEU O ESTUPRO. ANTES DE IDENTIFICAÇÃO, A VÍTIMA CONTOU AS CARACTERÍSTICAS DO AGRAVANTE E INCLUSIVE AS VESTIMENTAS QUE TRAJAVA. POSTERIORMENTE APENAS ELE SAIU DO BANHEIRO E POSSUÍA AS MESMAS CARACTERÍSTICAS APONTADAS PELA VÍTIMA. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (fl. 1, e-doc. 19).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografias em um shopping ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “os depoimentos da vítima são desconexos, tendo em vista que um dos seguranças do shopping disse que F informou que o indivíduo era branco, careca, usava óculos, camiseta cinza e shorts, já o outro funcionário disse que a vítima descreveu um homem careca, com camisa verde e shorts e por fim em sua carta, o menor descreve um homem escuro, de shorts, uma camisa e careca” (fl. 11, e-doc. 1).



    Assevera que “o reconhecimento do shopping não é valido como prova, já que não há unanimidade nos depoimentos sobre os fatos, como o reconhecimento da audiência deve ser anulado, uma vez que não seguiu o padrão expresso do artigo 226, que é claro em determinar como o procedimento deve ser realizando” (fl. 25, e-doc. 1).



    Argumenta que “a vítima também foi ouvida em sede de oitiva especial, uma vez que era menor, mas durante a oitiva não descreveu as características como também não o submeteram ao reconhecimento, o que significa que a condenação está pautada no depoimento da vítima, no entanto são várias versões, além de serem confusos, são depoimentos incontroversos” (fl. 25, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Requer-se, portanto, a concessão de medida liminar para sobrestar os efeitos da condenação de Jorge até o julgamento final deste writ (...)



    A concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade do reconhecimento ao qual foi submetido ao Paciente e, por consequência, absolvê-lo do crime pelo qual restou injustamente condenado” (fl. 37, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Busca-se, na presente impetração, a absolvição do paciente, alegando-se ausência de indícios suficientes de autoria e nulidade do conjunto probatório, que teria como fundamento apenas reconhecimento fotográfico realizado sem observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    8. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo da defesa do paciente. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual trecho no qual reafirmada a autoria do delito e afastada a alegação de nulidade:



    “A materialidade delitiva restou demonstrada pela notícia de fato, pelas cartas e pela prova oral coligida.



    A vítima, que tinha 14 anos à época dos fatos, foi ouvida em depoimento especial e estava visivelmente abalada ao relembrar os fatos. Disse que estava no shopping e ao entrar no banheiro viu o réu se masturbando e ele lhe mostrou o pênis. Assustado, o adolescente saiu do banheiro, mas ao perceber que lá tinha deixado o celular retornou para buscá-lo. Nisso o réu o pegou pela mão e o levou para a última cabine do banheiro, onde o beijou na boca. Em seguida segurou a cabeça do adolescente e o fez praticar felação. Contudo a vítima conseguiu empurrá-lo e fugiu. Em seguida a vítima contou o ocorrido aos seguranças e à sua amiga que o acompanhava no shopping. Os seguranças lhe disseram que o sujeito estava ‘dando alguns problemas’. Disse que os seguranças lhe mostraram as imagens das câmeras de segurança e ele reconheceu o réu. 



    O segurança Moisés Donizete Florêncio disse que atendeu o adolescente que estava visivelmente abalado, trêmulo e chorando. Disse que o réu lhe mostrou o pênis e o obrigou a fazer felação. Moisés disse que chamou o inspetor Júlio Cesar. Contou que os seguranças analisaram as imagens das pessoas que saíram do banheiro depois da vítima e o adolescente apontou o réu como sendo o autor do estupro. Disse que o réu foi abordado e levado para uma sala, onde forneceu os seus documentos e foi identificado. 



    O bombeiro Civil Eder disse que Moisés lhe chamou para socorrer o adolescente, e o acompanhou à sala de monitoramento. Lá o menino apontou o réu pelas câmeras e confirmou que era ele o delinquente. Contou que o réu admitiu que tinha entrado no banheiro. 



    O inspetor José Vitor disse que soube do ocorrido e foi ao local onde o réu foi abordado. Na sala ao lado estava a vítima, que mostrava dúvida quanto ao réu. Disse que indagou o réu, mas ele negou. 



    O réu negou os fatos. Disse que foi abordado pelos seguranças do shopping, que perguntaram se ele tinha agredido alguém, o que negou. O segurança pegou seu documento e levou para uma sala, mas depois o liberou. O réu admitiu que entrou no banheiro. 



    A versão exculpatória ofertada pelo acusado não convence.



    Destaca-se, quando ao ônus de prova, que cabe à acusação a prova dos fatos que ela alega. Produzida prova neste sentido, cumprido está o ônus de prova que lhe era imposto. 



    Neste caso, existindo alegação da defesa que se contrapõe à prova de acusação produzida, quer por indicar que os fatos se deram de forma diversa, quer por aduzir a presença de uma excludente, a ela incumbe à demonstração do alegado. 



    FRAMARINO DE MALATESTA, neste sentido, afirma que ‘o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, dos acusados e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não prova, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado’. 



    GUSTAVO BADARÓ reforça tal entendimento ao declarar que o ônus de prova é uma ‘posição jurídica na qual o ordenamento jurídico estabelece determinada conduta para que o sujeito onerado obtenha o resultado favorável, deverá praticar o ato previsto no ordenamento jurídico, sendo que a não realização da conduta implica na exclusão de tal benefício, sem, contudo, configurar ato ilícito’. 



    Este é o caso dos autos onde presente está a prova de acusação e a defesa nada demonstrou acerca dos argumentos alegados.



    Assim esta versão apresentada pelo réu apresenta-se desamparada de provas, provas estas que lhe incumbia produzir, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Como nada produziu, afasta-se. 



    ESPÍNOLA FILHO, que depois de frisar que o juiz pode de ofício, determinar provas, lembra que ‘mantém-se, entretanto, e a isso devem as partes dar a devida atenção, no sentido de ser aquela iniciativa do juiz orientada para a apuração do que, no seu entender, se torna necessário ao esclarecimento completo da verdade, quer dirimindo dúvidas ainda não solucionadas, quer suprindo a falta dos elementos indispensáveis’. 



    Neste sentido a defesa não supriu a falta dos elementos indispensáveis para a realização da prova, visto que não indicou testemunhas, nomes, endereços ou quaisquer provas ou indícios que roborassem o alegado. 



    Como complementa o festejado autor, na interpretação do mesmo Dispositivo Legal, ‘urge tenham a acusação e a defesa presente ser dever seu a prova das respectivas alegações, sem esperarem venha o juiz, de ofício, a fazer o que não fizeram elas. O descaso poderá trazer-lhe amargas decepções’. 



    Assim não pode alegar a defesa que por seu descaso, o fato por ela alegado e não provado, deve ser aceito em nome da ‘busca da verdade real’ ou do ‘princípio da presunção de inocência’. 



    Registro que as imagens das câmeras de segurança mostram o réu saindo do banheiro onde estava o adolescente e onde aconteceu o estupro. Antes de identificar o réu a vítima contou as suas características e inclusive as vestimentas que trajava, sendo certo que posteriormente apenas o réu saiu do banheiro e possuía as mesmas características e foi apontado pela vítima, conforme disseram os seguranças.



    Além disso, não restam dúvidas de que o réu é a pessoa que aparece nas imagens, pois ele próprio entregou os seus documentos pessoais aos seguranças e foi devidamente identificado. 



    Portanto, não há dúvida de que foi o réu o autor do estupro. 



    Registro que o depoimento da testemunha José Vitor não merece credibilidade pois a vítima disse que foi orientada a não registra a ocorrência pois seria a palavra de uma criança contra a de um adulto. José Vitor também orientou os seus subordinados a não registrar o ocorrido no livro, o que leva a crer que ele temia ser repreendido pois era responsável pela segurança. É certo que José Vitor foi demitido por justa causa, conforme ele próprio declarou. 



    Quanto à alegada violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, registro que não pode ser atendida pois não se trata de reconhecimento formal, mas de identificação de suspeito dentro de uma entidade privada. Ademais, não foram os seguranças quem apontaram o réu, mas a vítima que o viu nas imagens, as quais captaram o réu quando saiu do banheiro depois da vítima. É certo que o réu não estava detido quando foi reconhecido, de modo que não seria possível exigir o cumprimento das referidas formalidades. 



    Diante disso, está plenamente justificada a condenação do réu por estupro, inexistindo a possibilidade de desclassificação para o delito de importunação sexual em razão do emprego da violência” (fls. 6-10, e-doc. 9).



    9. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado, afastou a alegação de nulidade, sob os seguintes fundamentos:



    “No caso concreto, verifica-se que a autoria delitiva não se amparou, em reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que as imagens das câmeras de segurança mostram o réu saindo do banheiro onde estava o adolescente e onde aconteceu o estupro. Antes de identificar o réu a vítima contou as suas características e, inclusive, as vestimentas que trajava, sendo certo que posteriormente apenas o réu saiu do banheiro e possuía as mesmas características e foi apontado pela vítima, conforme disseram os seguranças. 



    Dessa forma, impõe-se a manutenção do quanto decidido pela Corte paranaense” (fls. 2-3, e-doc. 19).



    10. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que o reconhecimento do paciente logo após o delito não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório, realçando as imagens das câmeras de segurança, que “mostram o réu saindo do banheiro onde estava o adolescente e onde aconteceu o estupro”, além dos depoimentos das testemunhas e da vítima.



     



    Para rever a decisão questionada e, eventualmente, concluir que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora